Tribunal: TJDFT
Processo: 0730834-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730834-41.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: HSD CONFECCOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão que determinou que o devedor deverá ser citado mesmo sem a apreensão do veículo. O agravante afirma que não há que se falar em citação do agravado se não houver apreensão do bem porque o procedimento especial pelo qual tramita a ação de busca e apreensão assim não prevê. Cita julgados favoráveis à tese por ele defendida. Sustenta que, uma vez que o veículo objeto da presente ação não foi apreendido, a citação não pode anteceder o cumprimento da liminar, e, portanto, deve ser declarada nula, por patente violação ao que estabelece o procedimento especial. Prequestiona a matéria. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 29374238; 29374239). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo na demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento deste recurso, os requisitos se fazem presentes. Respeitado o convencimento do Juízo de Primeiro Grau, entendo que razão assiste ao agravante. O Decreto-Lei n. 911/1969, que fixa as normas de processo sobre alienação fiduciária, faculta ao proprietário fiduciário requerer, contra o devedor, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, que será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor. Deferida a liminar de busca e apreensão, somente após o cumprimento desta é efetuada a citação do réu e oportunizada a sua contestação. Eis o teor do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/1969: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. Como se vê, não há previsão legal de que o devedor seja citado previamente à execução da liminar. Sobre o tema, confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO APÓS EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Na ação de busca e apreensão, a citação do devedor somente ocorre após a execução da liminar. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1369653, 07221580720218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. LIMINAR NÃO CUMPRIDA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 3o, §3o, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. ANÁLISE POSTERIOR. POSSIBILIDADE. 1. O agravo de instrumento somente é cabível contra decisões interlocutórias que versem sobre as hipóteses prevista no art. 1015 do Código de Processo Civil. 2. A ação de busca e apreensão regulada pelo Decreto-lei n. 911/1969, prevê em seu art. 3o, § 3o, que o prazo para a apresentação da peça de resistência apenas se inicia com a execução da medida liminar. 3. Na ação em comento, é relevante a localização do veículo alienado fiduciariamente com a respectiva apreensão, pois deste ato será contado o prazo de 5 (cinco) dias para o devedor efetuar o pagamento da dívida e evitar a consolidação da propriedade e posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, assim como o prazo de 15 (quinze) dias para contestar. Portanto, a apreensão do bem e a posterior citação do devedor, com o consequente aperfeiçoamento da relação processual, dependem da localização do bem a ser apreendido. 4. Recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1362263, 07048834520218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. IRRELEVÂNCIA. CONDIÇÃO PARA ABERTURA DO PRAZO DE OFERECIMENTO DE DEFESA. CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) Somente após encontrada a coisa dada em garantia e sua apreensão, procede-se a citação e se oportuniza a contestação pelo réu. (...) (Acórdão 1349270, 07083750420198070004, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no PJe: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o réu/agravado seja citado somente após o cumprimento da liminar de busca e apreensão. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Brasília, 28 de setembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator